Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos por ambos os réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas. A primeira ré pretende a absolvição ou, alternativamente o reconhecimento do tráfico privilegiado. O segundo réu se insurge contra a dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas; e (iii) definir a fração correta para o aumento de pena em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir
3. Não há como se acolher a tese absolutória se a materialidade e autoria do crime de tráfico foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos dos policiais, corroborados, ainda, por gravações feitas pelos agentes no momento da prisão em flagrante.
4. A comprovação de que a ré se dedica a atividades criminosas é idônea para afastar a figura do tráfico privilegiado.
5. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente. 5.1. Se, entretanto, a Magistrada sentenciante procedeu a um aumento inferior à fração em comento, mantém-se a pena-base fixada, ante o recurso exclusivo da defesa.
IV. Dispositivo
6. Recursos não providos.